Tribunal: TJSP
Processo: 9064700-17.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito da utilização do INPC como índice de atualização monetária dos valores atrasados – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora não seja possível a fixação apriorística da taxa da atualização monetária, atualmente, as condenações judiciárias de

Ementa:
Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito da utilização do INPC como índice de atualização monetária dos valores atrasados – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora não seja possível a fixação apriorística da taxa da atualização monetária, atualmente, as condenações judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, por refletir, referido índice, a correção ocorrida no período correspondente – Convergência ao teor da orientação do E. STJ – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação parcialmente exercido.

Acidente de Trabalho – Índice de atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Acórdão proferido por este E. Tribunal que afasta o emprego do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação não exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 9064700-17.2009.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado RENATO COELHO (AJ FL 68).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Exerceram parcialmente o juízo
de retratação, mantido o resultado do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E JOÃO NEGRINI
FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
9064700-17.2009.8.26.0000
Voto no 23.877
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 9064700-17.2009
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Renato Coelho
COMARCA:
Diadema 4a Vara Cível
VOTO No 23.877
Acidente de Trabalho Apuração das parcelas
em atraso
Controvérsia a respeito da
utilização do INPC como índice de atualização
monetária
dos
valores
atrasados

Multiplicidade de recursos
Entendimento
exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, embora não seja possível a
fixação apriorística da taxa da atualização
monetária,
atualmente,
as
condenações
judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no período posterior à vigência da
Lei no 11.430/06, por refletir, referido índice, a
correção ocorrida no período correspondente
Convergência ao teor da orientação do E. STJ
Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em
vigor
Juízo de retratação parcialmente
exercido.
Acidente de Trabalho
Índice de atualização
monetária dos valores atrasados Aplicação do
índice
previsto
na
Lei
no
11.960/09

Multiplicidade de recursos
Entendimento
exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
9064700-17.2009.8.26.0000
Voto no 23.877
fls.3
870.947/SE,
em
repercussão
geral
(Tema
810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a
inconstitucionalidade
da
TR,
com
efeitos
retroativos
Acórdão proferido por este E.
Tribunal que afasta o emprego do índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança

Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em
vigor Juízo de retratação não exercido.
RELATÓRIO.
Reexame de parte da matéria incidental
controvertida nestes autos (fixação dos índices de correção
monetária aplicáveis às parcelas atrasadas), com base no artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil em vigor, em razão do
julgamento definitivo de mérito no REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, DJe de 02.03.2018, bem como no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE (Tema no 810), em 03.10.2019.
Concernente à correção monetária das
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, a questão foi
recentemente decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (22 de
março de 2018), nos autos do Recurso Especial no 1.495.146/MG,
afetado como representativo de controvérsia, na forma de
Recurso Repetitivo (Tema no 905), oportunidade em que a Corte
Superior
assentou
entendimento
no
sentido
de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária estão sujeitas à
incidência do INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/06,
índice que deve ser adotado enquanto capaz de refletir o
fenômeno inflacionário ocorrido no período correspondente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
9064700-17.2009.8.26.0000
Voto no 23.877
fls.4
No tocante ao período posterior à edição
da Lei no 11.960/09, impende registrar que em decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise
de repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro de 2019, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos,
entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando,
então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
Em outras palavras, a tese defendida pelo
v. acórdão retratando prevaleceu, qual seja, inaplicabilidade do
índice previsto na Lei no 11.960/09.
Desta forma, exerço parcialmente o juízo
de retratação previsto no atual art. 1.040, inciso II, do CPC, para
determinar a incidência do INPC na atualização monetária das
parcelas em atraso, no período posterior à vigência da Lei no
11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, mantida a
inaplicabilidade da TR (Lei no 11.960/09).
POSTO ISTO, pelo meu voto, EXERÇO
PARCIALMENTE o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II,
do atual Código de Processo Civil, para, mantendo o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
9064700-17.2009.8.26.0000
Voto no 23.877
fls.5
v. acórdão de fls. 248/250, fixar o parâmetro de atualização acima
exposto.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR